Tribunal: TJDFT
Processo: 0716360-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716360-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTOVAM DIAS BEZERRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, visando a limitar os descontos dos empréstimos a trinta por cento (30%) dos seus rendimentos líquidos. Inconformado, o agravante narra que é aposentado do Distrito Federal e possui, como única fonte de renda financeira para toda família, seus vencimentos de militar. Informa que, em razão de uma série de intercorrências de sua vida, há alguns anos começou a contrair empréstimos junto aos agravados, sendo que, em razão de dificuldades no pagamento de tais débitos, começou a renegociá-los, de forma sucessiva, na expectativa de conseguir honrar tais pagamentos. Contudo, tal situação, ao invés de facilitar o adimplemento dos débitos, o levou ao contexto de superendividamento, comprometendo o sustento de sua família, uma vez que está sendo descontado de aproximadamente oitenta e sete por cento (87%) de sua renda, violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Alega que as instituições bancárias tinham plena ciência do seu nível de endividamento e nem por isso deixaram de emprestar dinheiro. Argumenta que não há perigo de irreversibilidade da medida, pois a sua concessão não oferece qualquer perigo ao recebimento do crédito do agravado, uma vez que somente determina uma nova engenharia dos descontos em conta corrente, garantindo assim o recebimento total do crédito contraído, até que seja verificado seu termo. Requer a reforma da decisão a quo para que seja concedida a tutela de urgência, limitando os descontos ao patamar de trinta por cento (30%) dos seus rendimentos líquidos até a quitação dos débitos contraídos junto aos agravados, sem a incidência de juros, importando em pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento. Requer seja deferida a gratuidade de justiça e que os agravados se abstenham de incluir seu nome em cadastros de restrição de crédito. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, mantendo a liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, no tocante à gratuidade, esta já foi deferida pelo juízo a quo (ID no 35532036), devendo ser mantida nesta instância recursal. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Embora o perigo de dano esteja evidenciado nos autos, haja vista que os descontos realizados em folha de pagamento e na conta corrente prejudicam a subsistência do agravante, não se observa a probabilidade do direito alegado nas razões recursais para assegurar, liminarmente, a suspensão dos débitos realizados. À primeira vista, os elementos dos autos evidenciam que os descontos das prestações dos empréstimos consignados na folha de pagamento obedecem à limitação legal de trinta por cento (ID no 35532027), conforme o disposto pela Lei Distrital no 840/11. Quanto aos descontos realizados na conta corrente do agravante, oriundos de contratos de empréstimos com os quais anuiu expressa e voluntariamente, não há, à primeira vista, como limitar os descontos a trinta por cento (30%) por ausência de previsão legal, salvo abuso por parte da instituição financeira, o que, em sede de cognição superficial, não restou demonstrado. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator